Tribunal: TJBA
Processo: 8047534-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047534-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN LINS DA SILVA Advogado(s): ELIEZER DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO APRECIADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença logo após a contestação, sem oportunizar à parte a apresentação de réplica ou a dilação probatória, configura nulidade processual, a autorizar a desconstituição da sentença e o necessário retorno dos autos à origem para regular processamento, fica prejudicado o exame do mérito da ação, por não se encontrar a causa madura para julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8047534-14.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante IVAN LINS DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .